Tribunal: TJDFT
Processo: 0744025-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0744025-03.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATALIA CARVALHO TEIXEIRA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: NATALIA CARVALHO TEIXEIRA DESPACHO Intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pela autora (ID 65720356). À Secretaria para retificar a autuação, ante a interposição de recurso inominado pela autora e pela parte requerida. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora